Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. MIGRAÇÃO PARA OUTRO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrente, expressamente, excluiu do pedido de tutela de urgência a administradora de benefícios, motivo pelo qual não se deve adiantar, neste momento processual, a discussão suscitada em contrarrazões acerca da sua legitimidade passiva, que sequer foi apreciada na instância de origem, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e ampliação do objeto do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica negocial presente nos autos possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não proíbe a resilição dos contratos coletivos de assistência à saúde, desde que seja ofertado ao beneficiário um plano de saúde individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme determina o art. 1o da Resolução n. 19/99 do CONSU - Conselho de Saúde Complementar.
5. Na hipótese, após a resilição do benefício ofertado, sem comunicação à beneficiária, a administradora de benefícios migrou a recorrente para plano de saúde mantido por outra pessoa jurídica, preservando os valores anteriormente cobrados, contudo lhe sendo exigido prazo de carência para utilização.
6. A princípio, ressai dos autos que a interrupção do fornecimento do serviço contratado pela recorrente e inclusão em outro similar, mas com a exigência de prazo de carência, vai de encontro à legislação de regência, expondo a parte contratante, idosa, a risco de dano grave à sua saúde e integridade física, sobretudo se considerado o atual momento do quadro sanitário brasileiro e mundial, decorrente da pandemia de COVID-19, bem como a idade avançada da agravante.
7. Recurso conhecido e provido.